Tribunal: TJMT
Processo: 1020476-88.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020476-88.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO - CPF: 693.678.921-87 (ADVOGADO), CALISTRO LEMES DO NASCIMENTO - CPF: 209.273.041-04 (EMBARGANTE), JOAO JOSE CORREA PEDROSO DE BARROS - CPF: 569.779.211-53 (EMBARGADO), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), ANA LAURA CORREIA LINDORFER - CPF: 003.253.991-66 (ADVOGADO), BARBARA LEONOR BEZERRA - CPF: 013.867.141-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO
CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL.
E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

(NOTA PROMISSÓRIA)
. PENHORA SOBRE RENDIMENTOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDI
SCUSSÃO DA MATÉRIA.

EMBARGOS REJEITA
DOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos
contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que autorizou a penhora de 30% da renda do devedor, após quitação de descontos judiciais preexistentes, e afastou a alegação de prescrição intercorrente
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em verificar se
: (i) o
acórdão recorrido padece de omissão quanto ao esgotamento dos meios de expropriação anteriores à penhora salarial; e (
ii
)
o julgado incorreu em
contradição ao afastar a configuração da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à simples manifestação de inconformismo com o julgamento, devendo
se
limitar à correção de vícios nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado enfrentou, com fundamentação expressa e suficiente, a inexistência de decisão judicial formal de suspensão da execução - condição indispensável à fluência da
prescrição intercorrente -, além de apontar a existência de medidas expropriatórias efetivadas, como bloqueio bancário.

5.

A penhora de 30% dos rendimentos foi admitida com base na jurisprudência consolidada que autoriza a mitigação da impenhorabilidade salarial quando esgotados os meios ordinários de execução e resguardada a dignidade do devedor, conforme decidido no caso concreto.

6.
As alegações do embargante visam à re
análise
de elementos já apreciados, não havendo vício a ser sanado pelo instrumento processual eleito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Embargos de declaração
rejeitados.

Tese
s
de julgamento:
“
1
. Não configuram omissão ou contradição no acórdão embargado as hipóteses em que as matérias alegadas já foram expressamente enfrentadas e devidamente fundamentadas.
2
.

A ausência de decisão judicial formal suspendendo a execução impede o reconhecimento da prescrição intercorrente nos termos do art. 921 do CPC, na redação aplicável ao caso concreto.
3.
Admite-se a penhora de percentual dos rendimentos do devedor quando demonstrado o insucesso das diligências expropriatórias anteriores, desde que respeitado o limite de razoabilidade e preservada a dignidade da pessoa humana.
”

Dispositivo
relevan
te citado:

CPC,
art
s
. 1.022
e
1.026, § 2º
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
EDcl
no REsp n. 1.435.687/MG e Tema Repetitivo n. 568; TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CALISTRO LEMES DO NASCIMENTO

contra
acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, de minha
r
elatoria
, que em julgamento unânime,
negou
provimento
a
o recurso
de agravo de instrumento interposto

pelo ora embargante

contra decisão

que
,
nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0007308-45.2016.8.11.0002, movida por
JOÃO JOSÉ CORRÊA PEDROSO DE BARROS
, autorizou a penhora de 30% (trinta por cento) da renda do devedor até o limite do débito, equivalente a R$ 778.597,05 (setecentos e setenta e oito mil, quinhentos e noventa e sete reais e cinco centavos), com início após a quitação dos descontos de ordens judiciais anteriores, rejeitando a arguição de prescrição intercorrente
(id.
308712390
).

Em suas razões, o embargante aponta a existência de omiss
ão e contradição no julgado.

Quanto à omissão, sustenta que o acórdão não se pronunciou adequadamente sobre o não esgotamento dos meios de expropriação antes da penhora salarial. Argumenta que o exequente apenas requereu diligências via SISBAJUD e RENAJUD que nunca foram efetivadas, inexistindo protocolos comprobatórios nos autos, bem como ausência de busca de bens imóveis junto aos cartórios de Cuiabá e Várzea Grande.

Destaca que
há

uma série de mecanismos oferecidos pela legislação para solucionar o
litígio, e que
não foi observada a ordem preferencial do artigo 835 do CPC, nem utilizados os meios de execução previstos no artigo 139, inciso IV, do
referido diploma legal
. Enfatiza que o próprio acórdão reconheceu que pedidos de diligências formulados em 15/04/2024
não
foram apreciados, tendo a
M
agistrada deferido diretamente a penhora salarial.

No que tange à contradição, impugna a rejeição da prescrição intercorrente,
asseverando
incoerência com a legislação e jurisprudência vigentes.

Aduz
que o credor busca há quase dez anos satisfazer o débito com diligências infrutíferas, sem comprovação efetiva de penhora de bens ou valores. Invoca o prazo
prescricional
trienal da nota promissória
e a
firma que as diligências do exequente foram
praticamente
direcionadas à penhora salarial, caracterizando desídi
a
.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados
,
com consequente reforma do acórdão.

O embargado
deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar manifestação (id.
311556869
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento dos embargos de declaração se faz necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração do julgamento, sendo certo que “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (STJ,
EDcl
no REsp n. 1.435.687/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015,
DJe
de 30/6/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Conforme relatado, o embargante pretende que sejam sanadas supostas
omissão e contradição
no julgado, relativas à
ausência de
esgotamento dos meios de expropriação
antes da penhora salarial

e à configuração da prescrição intercorrente.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
, dada a inexistência de
qualquer vício a ser reparado.

Com efeito
, o acórdão recorrido, de minha relatoria, tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste Sodalício, conforme se observa do excerto do voto a seguir colacionado:

“(...)

Após detida análise, vislumbra-se que o recurso
não
comporta provimento.

Na espécie, a ação de execução tem por objeto notas promissórias, cujo prazo prescricional é de 03 (três) anos, conforme previsto nos
arts
. 70 e 77 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/1966).

Com efeito, é assente na jurisprudência pátria que o prazo prescricional aplicável à execução corresponde ao mesmo da ação que originou o título executivo, entendimento este consolidado, inclusive, pela Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.

A propósito, “o prazo prescricional aplicável à nota promissória é de três anos, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66), conforme interpretação da Súmula 150 do STF” (TJMT, N.U 0001488-42.2000.8.11.0055,
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 10/06/2025, publicado no DJE 10/06/2025).

Além disso, o art. 921 do CPC, na redação original anterior às alterações promovidas pela Lei n. 14.195/2021, estabelecia que, na hipótese de ausência de bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 01 (um) ano, durante o qual também se suspende a prescrição e, findo esse lapso sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo da prescrição intercorrente, a teor do que determinava o § 4º do referido dispositivo.

Estabelecidas tais premissas normativas, cumpre examinar se, no caso concreto, restaram configurados os pressupostos ensejadores da prescrição intercorrente.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a execução jamais foi formalmente suspensa em virtude da inexistência de bens penhoráveis, requisito essencial para o início da contagem do prazo prescricional intercorrente
no vertente
.

De fato, o regime jurídico aplicável, por força do princípio tempus
regit

actum
, exige, como condição prévia para o início da contagem da prescrição intercorrente, a prolação de decisão judicial que declare a suspensão formal do processo executivo, sem a qual não se inicia a fluência do referido prazo extintivo.

Nesse sentir, inviável reconhecer a fluência do prazo prescricional intercorrente no presente.

Por certo, “a fluência do prazo da prescrição intercorrente depende de decisão formal de suspensão da execução e de intimação do credor, sendo inviável o reconhecimento da prescrição sem a observância dessas condições” (TJMT, N.U 0004271-38.2017.8.11.0046, Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2025,
Publicado
no DJE 21/07/2025).

Insta salientar, também, que houve efetiva constrição de valores em contas bancárias do executado, a teor do que se infere do pedido de desbloqueio por ele formulado em 30/07/2024, circunstância que constitui medida expropriatória apta a interromper o curso prescricional eventualmente em curso, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 568, segundo o qual:
(...)

À vista disso, imperioso reconhecer que não se configurou a prescrição intercorrente suscitada pelo agravante.

Igualmente, inviável acolher o pleito subsidiário de revogação da penhora sobre os rendimentos do devedor, porquanto a medida constritiva encontra amparo na jurisprudência consolidada e se revela adequada às circunstâncias específicas da presente demanda executiva.

Deveras, o STJ tem admitido a possibilidade de mitigação do princípio da impenhorabilidade salarial insculpido no art. 833, IV, do CPC, notadamente em situações nas quais se demonstra a preservação da dignidade existencial do devedor conjugada com a exaustão dos mecanismos ordinários de satisfação creditória, hipótese que se configura na presente demanda, considerando-se a longevidade do processo executivo e o insucesso das múltiplas diligências empreendidas para localização de patrimônio durante o extenso período de tramitação.

Efetivamente, “a Corte Especial consignou que a impenhorabilidade do salário pode ser mitigada em respeito ao princípio da máxima efetividade da execução, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana” (STJ, REsp n. 2.202.997/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025).

Para mais, a decisão recorrida estabeleceu critérios de razoabilidade e proporcionalidade, determinando que os descontos referentes à execução de origem somente se iniciem após a cessação das ordens judiciais preexistentes, precisamente para evitar comprometimento superior a 30% dos rendimentos mensais do devedor.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
CALISTRO LEMES DO NASCIMENTO
, mantendo
incólume
a decisão vergastada.

(...)”.
(id.
306135384
).

Como se vê, não há qualquer omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado examinou detidamente todas as questões suscitadas pelo recorrente, apresentando fundamentação jurídica robusta e tecnicamente
apropriada
.

No que se refere à
aventada
omissão acerca do não esgotamento dos meios de expropriação previamente à constrição de rendimentos, verifica-se que restou expressamente consignada a legitimidade da medida constritiva diante da longevidade do processo executivo e do insucesso das múltiplas diligências empreendidas para localização patrimonial.

Por certo, o
acórdão fundamentou que a mitigação do princípio da impenhorabilidade salarial se justifica quando demonstrada a preservação da dignidade existencial do devedor conjugada com a exaustão dos mecanismos ordinários de satisfação creditória, estabelecendo critérios de razoabilidade e proporcionalidade para evitar comprometimento superior a trinta por cento dos rendimentos mensais do executado.

Em relação
à
suscitada
contradição relativa à prescrição intercorrente, constata-se que o julgado desenvolveu análise
pormenorizada
dos pressupostos necessários à configuração do instituto, estabelecendo premissas normativas claras e examinando as circunstâncias fáticas específicas.

Com efeito, o acórdão consignou que a execução jamais foi formalmente suspensa em virtude da inexistência de bens penhoráveis, requisito essencial para o início da contagem do prazo prescricional intercorrente, conforme exige o regime jurídico aplicável
.

Tal circunstância
se
revela determinante para afastar a tese defensiva, porquanto a ausência de decisão judicial formal de suspensão impede a fluência do prazo extintivo.

Ademais, destacou
-se
a ocorrência de efetiva constrição de valores em contas bancárias do executado, circunstância apta a interromper o curso prescricional, consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo
n.
568.

Desse modo, tem-se que o
embargante, em verdade, busca rediscutir o mérito da decisão mediante reiteração dos mesmos argumentos anteriormente analisados e refutados.

De fato
, a insurgência recursal não demonstra a existência de vícios passíveis de correção pela via dos embargos de declaração, limitando-se a expressar mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo certo que tal instrumento processual não se destina à reforma da decisão nem autoriza que a parte simplesmente reitere argumentos já examinados e devidamente refutados pelo julgador.

A propósito
, “
os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, tampouco podem ser utilizados como sucedâneo recursal
” (TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/02/2025, publicado no DJE
06/03/2025).

Nesse sentir, as alegações de vícios no acórdão vergastado se revelam infundadas, sendo imperativa a rejeição dos
aclaratórios
.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
CALISTRO LEMES DO NASCIMENTO
, mantendo
incólume
o acórdão recorrido
.

Na oportunidade, advirto os embargantes que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no
art
. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025